Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ADVOGADA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE.
1. Conforme disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído da sentença condenatória, para fins de aferição do prazo legal para interpor o recurso de apelação.
2. Recurso não provido.